Tribunal: TJMT
Processo: 1001708-54.2025.8.11.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001708-54.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MEIRE PEREIRA MAGALHAES - CPF: 496.048.991-04 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4700-89 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por dano moral, sob fundamento de regularidade da contratação eletrônica e efetivo proveito econômico pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de prova pericial; e (ii) saber se a contratação eletrônica do empréstimo consignado é válida e apta a demonstrar a manifestação de vontade da consumidora, afastando a alegação de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o acervo probatório documental se revela suficiente para a formação do convencimento judicial, cabendo ao magistrado indeferir diligências inúteis, nos termos do art. 370 do CPC.

A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação de cédula de crédito bancário digital, com registros de autenticação eletrônica, geolocalização, IP, hash de validação e biometria facial, além da efetiva liberação do valor na conta da autora.

A correspondência entre a imagem capturada no ato da contratação e o documento oficial da consumidora evidencia a autenticidade da manifestação de vontade, inexistindo indícios de fraude.

A disponibilização do crédito na conta da autora, sem devolução dos valores, reforça a conclusão de que houve proveito econômico do contrato, afastando a alegação de inexistência da relação jurídica.

A contratação eletrônica, quando dotada de mecanismos seguros de identificação, possui validade jurídica, não sendo infirmada pela idade ou suposta hipossuficiência tecnológica da consumidora.

Inexistente ato ilícito ou falha na prestação do serviço, resta afastado o dever de indenizar, bem como a repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação eletrônica de empréstimo consignado, quando acompanhada de mecanismos seguros de autenticação, como biometria facial e trilha de auditoria, é válida e apta a comprovar a manifestação de vontade do consumidor. 2. A inexistência de falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar e a repetição de indébito, ainda que a contratação seja impugnada sob alegação genérica de fraude.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Meire Pereira Magalhães em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Inexistência de Débito, movida em desfavor de Itaú Unibanco S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em consequência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante recorre suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a realização de perícia técnica, prova imprescindível para aferir a autenticidade da assinatura biométrica e a validade do consentimento, especialmente considerando sua condição de pessoa idosa. No mérito, sustenta, em síntese, que jamais contratou o empréstimo consignado objeto da lide (contrato no 636919234), caracterizando a operação como fraudulenta e decorrente de falha na prestação do serviço bancário (Súmula 479 do STJ). Alega que a simples apresentação de documentos unilaterais pelo banco não comprova a manifestação de vontade válida. Requer a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por dano moral, o qual reputa presumido (
in re ipsa
).

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para instrução probatória, ou, subsidiariamente, a reforma total da decisão para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 352785359).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Meire Pereira Magalhaes move Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Dano Moral em desfavor de Itaú Unibanco S.A., objetivando a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado no 636919234, no valor de R$ 2.340,48, a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário, bem como indenização por dano moral.

Alega, em apertada síntese, que em junho de 2021 constatou descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes ao mencionado empréstimo, o qual afirma jamais ter contratado ou autorizado. Sustenta tratar-se de fraude bancária, invocando a inexistência de manifestação de vontade válida e a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Pleiteia a nulidade do negócio jurídico, a devolução em dobro dos valores descontados e reparação por dano moral
in re ipsa
.

O requerido apresentou contestação defendendo que a contratação foi regular, realizada por meio digital, com validação por geolocalização,
token
SMS e captura de biometria facial ("
selfie
") da autora, que coincide com a foto de seu documento de identidade (RG). Sustenta que o valor do empréstimo (R$ 2.263,20) foi creditado via TED na conta corrente da autora, a mesma em que recebe seu benefício, e que não houve devolução do montante, configurando enriquecimento sem causa caso a demanda fosse julgada procedente. Argui a prescrição trienal, a regularidade da contratação digital, a inexistência de ato ilícito e o descabimento da repetição em dobro e dos danos morais.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida. O juízo entendeu que a prova documental foi suficiente para demonstrar a regularidade da contratação e o proveito econômico da autora.

Não concordando com a r. sentença, recorre a autora, sustentando, em suma, que houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, que impediu a realização de perícia técnica necessária para verificar a autenticidade da assinatura biométrica. No mérito, reitera a tese de inexistência de contratação válida, argumentando que a simples apresentação de telas sistêmicas e documentos unilaterais pelo banco não comprova a manifestação de vontade, especialmente diante de sua vulnerabilidade como idosa. Requer a anulação da sentença para instrução probatória ou sua reforma total para julgar procedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito, repetição em dobro e indenização por dano moral.

Prima facie
, convém analisar a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela apelante, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide a impediu de produzir prova pericial para demonstrar a falsidade da contratação digital.

Sem razão. O Código de Processo Civil, em seu artigo 370, consagra o princípio do livre convencimento motivado e a autoridade do juiz na condução da instrução probatória, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não há cerceamento de defesa quando o acervo documental é suficiente para formar a convicção do julgador.

No caso em tela, a instituição financeira trouxe aos autos a Cédula de Crédito Bancário emitida digitalmente (id. 352784895), contendo não apenas os dados pessoais da autora, mas também elementos de autenticação eletrônica, como
hash
de validação, geolocalização, IP da transação e, crucialmente, captura de imagem facial ("
selfie
") da contratante no momento da operação (id. 352784898). Além disso, apresentou o comprovante de Transferência Eletrônica Disponível – TED (id. 352784897) do valor mutuado para a conta bancária de titularidade da autora.

Assim, considerando que os documentos acostados aos autos são suficientes para elucidar a controvérsia fática,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

A controvérsia cinge-se à validade da contratação do empréstimo consignado no 636919234 e à consequente existência de danos materiais e moral.

Pois bem. Inicialmente, impende destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em consonância com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse cenário, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do CDC, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

Não obstante a inversão do ônus da prova ser um direito básico do consumidor, previsto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, tal instituto não exime a parte autora de apresentar um lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito, nem implica a procedência automática dos pedidos quando a parte ré logra êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ao analisar o acervo probatório, verifica-se que o Banco apelado desincumbiu-se satisfatoriamente do ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II, do CPC e pelo artigo 6o, VIII, do CDC. A instituição financeira acostou aos autos o "Relatório de Assinaturas" e a Cédula de Crédito Bancário, demonstrando a formalização eletrônica do contrato em 01.06.2021.

O referido contrato não é um documento unilateral simples. Ele contém uma trilha de auditoria que registra o aceite dos termos, a confirmação de dados e a captura de biometria facial (id. 352784898). Ao confrontar a "
selfie
" tirada no ato da contratação com a fotografia do documento de identidade da autora (RG), constata-se,
ictu oculi
, tratar-se da mesma pessoa.

Não há indícios visuais de montagem ou fraude grosseira que justificassem a dúvida sobre a identidade da contratante. Mais contundente ainda é a prova da efetivação do negócio jurídico por meio da transferência de R$ 2.263,20 para a conta corrente da autora junto ao Banco do Brasil (Agência 512, Conta 17661-3), a mesma conta onde a apelante recebe seus proventos de aposentadoria.

A alegação de fraude torna-se insustentável diante do fato de que o proveito econômico do negócio reverteu integralmente em favor da apelante. Se a autora não houvesse contratado, a conduta esperada, pautada na boa-fé, seria a imediata devolução da quantia creditada indevidamente em sua conta, o que não ocorreu. A manutenção do valor em sua esfera patrimonial, aliada à "
selfie
" de contratação, convalida a manifestação de vontade expressa no meio digital.

Quanto à validade dos contratos eletrônicos firmados por pessoas idosas, é imperioso destacar que a idade avançada ou a hipossuficiência tecnológica, por si sós, não tornam a pessoa incapaz para os atos da vida civil, nem invalidam automaticamente contratações digitais, desde que garantidos os requisitos de segurança e identificação, como ocorreu no presente caso. O sistema de biometria facial é, hodiernamente, um dos meios mais seguros de verificação de identidade, superando, em muitos aspectos, a assinatura física, passível de falsificações mais simples.

Não é outro o entendimento desta Câmara, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C [...] EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
CONTRATAÇÃO REALIZADA POR MEIO DIGITAL – REGULARIDADE DA AVENÇA COMPROVADA – VALOR CREDITADO EM CONTA DO AUTOR – CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA ADMITIDA
PELO ART. 3o, INC. III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS No 28/2008 – INSTRUMENTO CONTRATUAL EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ART. 6o, INC. III, DO CDC – VALIDADE RECONHECIDA – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.[...]A ausência de instrumento contratual físico não compromete, por si só, a validade da contratação eletrônica, principalmente quando há nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar a manifestação de vontade do consumidor, em conformidade com os requisitos legais.
A contratação por meio digital, especialmente nos moldes autorizados pela Instrução Normativa INSS no 28/2008, pode ser demonstrada por meio de documentos eletrônicos idôneos, como extrato de operação contendo endereço de IP, dados de geolocalização, imagem facial (selfie) do contratante e efetiva transferência dos valores à conta de titularidade do autor.
Verificada a regularidade da contratação, com observância dos deveres de informação previstos no art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em nulidade do negócio jurídico nem tampouco em indenização por danos morais.”.
(RAC 1024052-17.2024.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 28.01.2026 - grifei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM AUTENTICAÇÃO REGULAR
. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.[...]
Contrato formalizado por meio eletrônico com autenticação digital: uso de link, token, selfie, documentos pessoais e aceite. Ausência de prova de que o valor creditado foi transferido de forma não autorizada. Falta de extratos ou outros elementos que demonstrem divergência entre o contratado e o pretendido.Não configurada falha na prestação de serviço. Incidência do art. 14, § 3o, II, do CDC. Inexistência de responsabilidade civil objetiva.
[...]”
.(RAC 1076612-79.2025.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Minha Relatoria, j. 28.01.2026-grifei).

Em arremete, comprovada a contratação regular e a disponibilização do crédito, não há que se falar em nulidade contratual, tampouco em inexistência de débito. Por consequência lógica, inexiste ato ilícito praticado pela instituição financeira, o que afasta o dever de indenizar, seja a título de repetição de indébito, seja a título de dano moral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – [...] CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO – ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – [...] – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante da comprovação da relação jurídica, mediante juntada de contrato, inclusive munido com a foto da parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo consignado dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário, constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. Ainda, não há falar em restituição do indébito, porquanto comprovada a legitimidade dos descontos e contratação.”
(RAC 1000565-80.2024.8.11.0047, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves,

Julgado 06.08.2025 - grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade (art. 98, §3o, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026